Tribunal: TJES
Processo: 0006863-04.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006863-04.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: GIOVANA FERREIRA DE DEUS

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – OBJETIVA – COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA REQUERIDA O ALEGADO DANO SOFRIDO PELA REQUERENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REMATRÍCULA DA ALUNA PARA O ÚLTIMO PERÍODO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO – DECORRÊNCIA LÓGICA DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE VENCIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação jurídica entre as partes é de caráter consumerista, uma vez que a apelada é destinatário final do serviço prestado pela apelante, enquadrando-se, portanto, na definição de consumidor, prevista no artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e a recorrente, no de fornecedora, conforme artigo 3º do mesmo Diploma Legal.

2. Ademais, em consonância com os artigos acima mencionados, não se pode olvidar que, com fundamento na teoria do risco do empreendimento, aquele que se disponha a exercer qualquer atividade no mercado de consumo deverá suportar os ônus decorrentes dos vícios e defeitos do produto ou do serviço oferecido.

3. Outrossim, o dever de indenizar da instituição de ensino privado que disponibiliza ao destinatário final a prestação de serviços educacionais mediante contrapartida pecuniária deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC.

4. Ressalto que não há prova no feito de que a recorrente tenha apontado a irregularidade documental em tempo oportuno. De modo diverso, admitiu a permanência da recorrida no curso superior de Pedagogia sem o alegado histórico escolar atualizado, sendo certo que era de sua responsabilidade a conferência da documentação obrigatória mediante a análise da veracidade e da validade dos documentos apresentados pelo aluno ingressante na instituição (e, em especial, a exigência da apresentação do referido documento em momento adequado).

5. Em outras palavras, competiria à apelante exigir, se fosse o caso, a referida documentação, em tempo razoável, para fins do suprimento de eventuais pendências identificadas visando à regularidade da situação acadêmica da recorrida.

6. Diante de tais circunstâncias, é de se reconhecer que restou demonstrada a prática abusiva da apelante, nos termos do art. 39, caput do CDC, configuradora de ato ilícito e defeito relativo à prestação do serviço, uma vez que, repito, mesmo ante a alegada pendência de entrega de documento, permitiu à recorrida a continuidade do curso, gerando expectativa de que a pendência em questão não impediria que fosse concluída a Graduação.

7. Da mesma forma, ao contrário do que sustentado no apelo, restou comprovados e caracterizados os danos materiais pela efetiva diminuição do patrimônio da apelada em decorrência do pagamento de outras disciplinas no valor de R$ 2.204,26 (dois mil e duzentos e quatro reais e vinte e seis centavos), já que esta foi obrigada, em decorrência da conduta praticada pela apelante, a realizar a transferência da matrícula de seu curso para uma outra instituição de ensino e, consequentemente, contratar o referido plano de estudo.

8. Por outro lado, no tocante aos danos morais, adoto o mesmo posicionamento externado pelo Magistrado
a quo
em relação ao reconhecimento do direito à reparação, porquanto a frustração de não conseguir realizar a rematrícula para o último período de seu curso superior revela-se suscetível de causar sofrimento o bastante a ensejar a condenação da instituição de ensino.

9. Tendo como base a razoabilidade e levando em consideração a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro, compreendo que mostra-se adequada a fixação do
quantum

indenizatório no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

10. Por fim, não há como extirpar a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que, julgado parcialmente procedente o pedido autoral, é decorrência lógica a condenação da parte vencida, que sucumbiu à pretensão da parte vencedora, ao pagamento da referida verba.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006863-04.2015.8.08.0048

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADA: GIOVANA FERREIRA DE DEUS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra a sentença de fls. 196/198, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “
ação de indenização
” ajuizada por
GIOVANA FERREIRA DE DEUS em face originariamente de UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO S/C LTDA e, posteriormente, retificado para a ora recorrente
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida: (i) ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.204,26 (dois mil, duzentos e quatro reais e vinte e seis centavos), quantia que deverá ser atualizada com juros a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso; e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais a requerente, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

O comando sentencial condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I, II, III e IV, do CPC/15.

Em suas razões de fls. 208/218, a apelante sustenta, em resumo, que: (i) não houve falhas na prestação de serviços da recorrente, mas culpa exclusiva da recorrida por pendência documental; (ii) não há que se falar em danos materiais e morais; (iii) em caso de manutenção da sentença, seja reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos extrapatrimoniais; e (iv) seja excluído da condenação o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A apelada, em sede de contrarrazões (ID nº 6899455), pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, trata-se de “
ação de indenização”
ajuizada por
GIOVANA FERREIRA DE DEUS
em face de
UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO S/C LTDA.
, na qual a parte autora alega que, por uma falha no sistema da ré, não conseguiu efetuar sua rematrícula e que esta se manteve inerte mesmo após ser procurada, de forma que não lhe oportunizou sua realização.

Afirma, ainda, a requerente, que todos os documentos exigidos foram entregues. Diante disso, a autora aduz que, devido à espera, não conseguiu se matricular em outra faculdade durante aquele semestre, vindo a fazê-lo somente no seguinte, com a necessidade de cursar novas matérias, o que atrasou a conclusão da licenciatura bem como gerou mais gastos.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, na qual requer a condenação da requerida ao pagamento de danos extrapatrimoniais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de danos materiais no valor de R$ 10.532,16 (dez mil e quinhentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos), ou, subsidiariamente, o pagamento de R$ 2.204,26 (dois mil e duzentos e quatro reais e vinte e seis centavos).

Após o transcorrer da instrução processual, inclusive com o deferimento da retificação do polo passivo para
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
o Eminente Magistrado
a quo
proferiu sentença de parcial procedência, na forma acima mencionada, decisão contra a qual a requerida interpôs o presente recurso que passo a examinar.

Pois bem.

A relação jurídica entre as partes é de caráter consumerista, uma vez que a apelada é destinatário final do serviço prestado pela apelante, enquadrando-se, portanto, na definição de consumidor, prevista no artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e a recorrente, no de fornecedora, conforme artigo 3º do mesmo Diploma Legal.

Ademais, em consonância com os artigos acima mencionados, não se pode olvidar que, com fundamento na teoria do risco do empreendimento, aquele que se disponha a exercer qualquer atividade no mercado de consumo deverá suportar os ônus decorrentes dos vícios e defeitos do produto ou do serviço oferecido.

Outrossim, o dever de indenizar da instituição de ensino privado que disponibiliza ao destinatário final a prestação de serviços educacionais mediante contrapartida pecuniária deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC.

Desse modo, para a procedência do pedido de indenização, faz-se necessária a presença de defeito no desempenho da atividade, do dano e do nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos.

Nesse contexto, registre-se que a Lei n.º 8.078/1990, em seu art. 6º, incisos VI e VII, elenca como direito básico a prevenção ou reparação de danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

No caso dos autos, a requerente busca ser ressarcida dos prejuízos, materiais e morais supostamente decorrentes de falha na prestação de serviços educacionais prestados pela parte requerida.

À luz das alegações das partes e do acervo probatório constante nos autos verifica-se que:
(i) 23/01/2014
, as partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais (fl. 24) cujo objeto consiste na prestação de educacionais de nível superior; (ii) a requerida efetivou a matrícula da parte autora, momento em que examinou a documentação apresentada pela parte requerente e, a despeito da alegada ausência de um determinado documento, considerou a autora apta para cursar a Graduação em Pedagogia; e
(iv) a
penas após a conclusão do 7º período, ao tentar proceder a rematrícula para o período subsequente, a demandante foi informada de que não seria possível realizá-la por irregularidade documental, qual seja, o histórico escolar atualizado.

Ora, tal como consignado na r. sentença recorrida, a autora comprovou que entregou a contento todos os documentos aptos para que fosse realizada a rematrícula para cursar o 8º e último período do curso de Pedagogia.

Por outro lado, a despeito da inversão do ônus da prova, caberia à requerida comprovar que o documento faltante da autora (histórico escolar atualizado) teria sido informado à requerente a tempo razoável, com a finalidade de suprir tal omissão, o que não ocorreu.

Como se sabe, constitui ônus do fornecedor o dever de informar, associado ao princípio da transparência, que o obriga a prestar ao consumidor informação clara e correta sobre o serviço a ser prestado. Entretanto, pelo que consta nos autos, como dito antes, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que informou a apelada sobre a falta ou a invalidade da documentação, a tempo e modo adequado, para que fosse realizado a sua rematrícula para o período seguinte.

Dessa forma, o dever de exigir o comprovante de preenchimento dos requisitos legais para ingresso em Curso de Graduação é inerente à atividade desenvolvida pela recorrente, o qual deve ser observado no momento da matrícula do aluno.

Assim, ressalto que não há prova no feito de que a recorrente tenha apontado a irregularidade documental em tempo oportuno. De modo diverso, admitiu a permanência da recorrida no curso superior de Pedagogia sem o alegado histórico escolar atualizado, sendo certo que era de sua responsabilidade a conferência da documentação obrigatória mediante a análise da veracidade e da validade dos documentos apresentados pelo aluno ingressante na instituição (e, em especial, a exigência da apresentação do referido documento em momento adequado).

Em outras palavras, competiria à apelante exigir, se fosse o caso, a referida documentação, em tempo razoável, para fins do suprimento de eventuais pendências identificadas visando à regularidade da situação acadêmica da recorrida.

Além disso, a apelante não impediu que, em razão da irregularidade persistente, a apelada prosseguisse no curso.

Diante de tais circunstâncias, é de se reconhecer que restou demonstrada a prática abusiva da recorrente, nos termos do art. 39, caput do CDC, configuradora de ato ilícito e defeito relativo à prestação do serviço, uma vez que, repito, mesmo ante a alegada pendência de entrega de documento, permitiu à recorrida a continuidade do curso, gerando expectativa de que a pendência em questão não impediria que fosse concluída a Graduação.

Nesse cenário, a negativa da parte ré em viabilizar a rematrícula expõe a excessiva desvantagem o estudante/consumidor e milita contra o princípio da boa-fé objetiva (
“venire contra factum proprium”
, o qual veda que uma das partes do contrato contradiga o seu próprio comportamento, depois de ter produzido, em outra pessoa, uma expectativa).

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Ré que praticou ato ilícito ao permitir que a demandada cursasse todo o ensino superior para depois se beneficiar da própria negligência, exigindo o comprovante de conclusão do ensino médio.
Portaria do MEC nº 107/1981 e art. 44, II, da Lei nº 9.394/96 exigem que o aluno conclua o ensino médio ou equivalente para ingresso no ensino superior.

Eventual irregularidade na documentação entregue pela autora, por ocasião de seu ingresso no curso superior, não pode ser arguida anos após, no momento de sua conclusão
. Tendo em vista o ato ilícito perpetrado pela apelante, era mesmo de rigor a sua condenação à expedição de diploma, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, os quais foram arbitrados em patamar razoável. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível nº 1053531-82.2017.8.26.0100, 25ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, DJ: 19/09/2018).

___________________

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. [...] NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO VÁLIDO. EXIGÊNCIA POSTERIOR À MATRÍCULA E CONCLUSÃO DO CURSO. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS
. “[...] O Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14, trata da responsabilidade objetiva do fornecedor por quaisquer danos causados ao consumidor -
É ônus do fornecedor o dever de informar, associado ao princípio da transparência, que o obriga a prestar ao consumidor informação clara e correta sobre o produto a ser vendido ou sobre o serviço a ser prestado -
A negativa da expedição do diploma do curso técnico por ausência de certificado de conclusão do ensino médio válido, não se desincumbido a instituição de ensino de comprovar que informou o aluno sobre a invalidade da documentação, apresentando exigência posterior à matrícula e conclusão do curso, configura falha na prestação de serviço e no dever de informação
- Verificado que a situação dos autos extrapolou a esfera dos meros aborrecimentos, a pretensão indenizatória por danos morais é medida que se impõe - O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, sem se descurar do sentido punitivo da condenação [...]” (TJ-MG - AC: 10000205520190002 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/01/2023, Câmaras Cíveis/14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023)

Da mesma forma, ao contrário do que sustentado no apelo, restou comprovados e caracterizados os danos materiais pela efetiva diminuição do patrimônio da apelada em decorrência do pagamento de outras disciplinas no valor de R$ 2.204,26 (dois mil e duzentos e quatro reais e vinte e seis centavos - fl. 41), já que esta foi obrigada, em decorrência da conduta praticada pela apelante, a realizar a transferência da matrícula de seu curso para uma outra instituição de ensino e, consequentemente, contratar o referido plano de estudo.

No tocante aos danos morais, adoto o mesmo posicionamento externado pelo Magistrado
a quo
em relação ao reconhecimento do direito à reparação, porquanto a frustração de não conseguir realizar a rematrícula para o último período de seu curso superior revela-se suscetível de causar sofrimento o bastante a ensejar a condenação da instituição de ensino.

Todavia, não verifico nos autos elementos suficientes para justificar a manutenção no patamar

indenizatório estabelecido pelo juízo de primeiro grau, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por conseguinte, tendo como base a razoabilidade e levando em consideração a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro, compreendo que mostra-se adequada a fixação do
quantum

indenizatório no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria, senão vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. ALUNO ADIMPLENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 1. Como prestadora de serviço, a instituição de ensino se sujeita ao risco da atividade que exerce. Responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição. (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).2. No presente caso, pelos documentos que instruem os autos, em especial os de fls. 14/15, verifica-se que o autor pagou o mês de fevereiro antes de seu vencimento, e, ao ser informado que constava em aberto, realizou novamente o pagamento em 12/08/2008, contudo, não obteve êxito na renovação de sua matrícula.
3. Neste ponto, não há dúvida de que a conduta abusiva da ré causou ao autor intenso sofrimento e angústia, pois mesmo estando adimplente com a instituição de ensino teve frustrada sua expectativa de conclusão de curso. Tal circunstância traduz o dano moral, que independe de prova do prejuízo, porquanto atinge a esfera interior ou subjetiva do indivíduo.4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado em razão do dano moral, encontra-se fiel aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com a extensão do dano e da capacidade econômica
. (TJRJ -AP 0040976-32.2009.8.19.0001 - DES. LETICIA SARDAS - Julgamento: 01/12/2010 - VIGESIMA CAMARA CIVEL)

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA NEGADA. CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
Recusa injustificada da instituição de ensino superior em renovar a matrícula do autor, que comprovou estar adimplente. Contrato sinalagmático, que gera obrigações para ambas as partes, cada contratante condiciona a sua prestação à contraprestação do outro. O regimento interno do apelado dispõe que a renovação de matrícula será realizada automaticamente a partir do pagamento da primeira cota de cada período letivo subsequente, desde que não haja débitos anteriores ou documentos não apresentados. Sendo a renovação automática e estando o autor adimplente, não faz sentido o argumento do apelado de que foi o autor que não requereu a renovação da matrícula na época prevista regimentalmente.
Responsabilidade objetiva. Teoria do risco do empreendimento. Dever de indenizar que surge da falha na prestação do serviço e seu nexo causal com o dano, aqui descrito, tal como preceitua a regra do art. 14, § 1º, inciso I do C.D.C. Dano moral configurado que decorre in re ipsa. Indenização fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), perfeitamente adequada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e atende ao aspecto punitivo educativo da indenização
. Correção monetária a partir da publicação do acórdão (verbete nº 97 da súmula do TJRJ). Juros de 1% a.m. a contar da citação. Reforma parcial da sentença. Provimento do recurso. (TJRJ - 0001335-50.2008.8.19.0008 - APELAÇÃO. Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES - Julgamento: 20/04/2011 - SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Não há como extirpar, também, a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que, julgado parcialmente procedente o pedido autoral, é decorrência lógica a condenação da parte vencida, que sucumbiu à pretensão da parte vencedora, ao pagamento da referida verba.

Por fim, não vejo como acolher, neste momento, o pedido de execução invertida formulado pela apelante, já que essa matéria, se for o caso, deverá ser formulada perante o juízo da execução antes de ser intimado para o cumprimento de sentença (CPC, art. 526).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar, em parte, a r. sentença objurgada e reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser corrigido a partir desse novo arbitramento e acrescido de juros de mora a contar da citação.

Considerando que o parcial provimento do recurso não dá ensejo à majoração dos honorários advocatícios, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.